Tribunal: TJDFT
Processo: 0747819-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747819-14.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE MARIA DAS GRAÇAS BASTOS SALES PADILHA REPRESENTANTE LEGAL: URSULA SALES PADILHA APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por ESPÓLIO DE MARIA DAS GRAÇAS BASTOS SALES PADILHA, rep. por ÚRSULA SALES PADILHA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado contra a CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, que acolheu em parte a impugnação apresentada pela operadora de saúde. Em contrarrazões, a Central Nacional Unimed e Unimed Seguros S/A arguem preliminar de não acolhimento do recurso por erro grosseiro na interposição de apelação contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença que não acarretou a extinção da fase executiva. No mérito, defendem o acerto da decisão (ID 58951543). Portanto, em atenção ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Espólio de Maria das Graças Bastos Sales Padilha para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar suscitada em contrarrazões. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 23 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator